Tribunal: TJDFT
Processo: 0719104-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 247 DO STJ. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE COMPROVADO. NOVAÇÃO ELETRÔNICA E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. ARTIGO 700 DO CPC. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que rejeitos os embargos à monitória e julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 702, § 8o, do CPC.
2. Rejeita-se a preliminar de carência de ação, tendo em vista a presença dos requisitos necessários para o ajuizamento da demanda. Na forma do artigo 700 do Código de Processo Civil, a propositura da ação monitória demanda a apresentação de prova escrita de dívida sem eficácia de título executivo. Conforme dispõe a Súmula no 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”.
3. Rejeita-se, ainda, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa quando os elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como ocorre na situação em tela. Nos termos do art. 702, §2o, do CPC, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
4. No mérito, a controvérsia incide sobre a apresentação de documento suficiente para a constituição de título executivo judicial.
5. Verifica-se que, junto com a propositura de ação monitória, a instituição financeira autora acostou aos autos contrato de termo de adesão de produtos e serviços – pessoa física, com testemunhas, inexistindo nos autos impugnação à assinatura firmada pelas partes.
6. Verifica-se, ainda, a comprovação de Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente - registrado no Cartório, e de Novação Eletrônica acompanhada de extrato bancário com o recebimento do crédito na conta bancária da parte recorrente.
7. Inviável a exigência de apresentação da via original do contrato de novação, pois, além de não se tratar de título de crédito extrajudicial e, via de consequência, não ser passível de endosso, a presente monitória visa receber quantia decorrente de contrato firmado eletronicamente.
8. Ademais, tendo em vista a demonstração do recebimento do crédito na conta bancária, caberia à parte ré a comprovação do extrato bancário referente ao período correspondente sem o recebimento de tal quantia, situação não identificada na situação em tela.
9. As alegações apresentadas pela parte recorrente não se mostram suficientes para afastar a constituição do crédito decorrente de acordo firmado pelas partes. Inocorrência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Desprovido.